Tribunal: TJDFT
Processo: 0752241-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR tirado de r. decisão que, em ação indenizatória ajuizada contra MARIA BEATRIZ FREIRE DE CARVALHO RAMOS E OUTRO(S), indeferiu o pedido de tutela que visava a fixação de pensão mensal alimentícia de 24 (vinte e quatro) salários-mínimos, pelo prazo de 3 (três) anos. Aduz o recorrente que faz jus a alimentos compensatórios, a fim de “restabelecer a situação existente antes do crime praticado de forma desumana do qual foi vítima”. Narra que foi vítima de tentativa de sequestro, com invasão de domicílio e agressão, engendrada por suas irmãs com o objetivo de “usurpar o patrimônio da família”. Afirma que os danos “são diários e agravados continuamente, reduzindo a capacidade financeira, obrigando a reduzir sua qualidade de vida habitual, o que reduz a capacidade de desenvolvimento da filha, que já teve que abrir mão das aulas de piano e não pode se inscrever no inglês como planejado, dentre outros prejuízos reais e concretos”. Com base nisso, requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a verossimilhança das alegações, pois a alegação de redução da capacidade para o trabalho requer dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Ademais, a pretensão de pensionamento pelo período certo de 3 anos indica não se tratar de lesão permanente para o labor, mas temporária, o que afasta, a priori, o pensionamento por ato ilícito previsto no art. 950 do CC, que prevê a pensão mensal por redução permanente da capacidade laborativa, ainda que parcial. Portanto, por ausência dos requisitos autorizadores, indefiro a liminar. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator